Tribunal: TJMT
Processo: 1034908-15.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034908-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (EMBARGANTE), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), LUCAS AUGUSTO DE CASTRO - CPF: 017.494.491-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETH M NAOUM DO VALLE - CPF: 296.778.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1034908-15.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO INTERESSE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.265 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 8-A, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA. DESVINCULAÇÃO COMPLETA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. INUTILIDADE DA DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICES DE CORREÇÃO PARA O EXCLUÍDO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE EM CONFORMIDADE COM O TEMA 1.265 DO STJ. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 2º, DO CPC. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL À NATUREZA DA ATUAÇÃO ADVOCATÍCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. O embargante opõe embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que fixou honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, após acolhimento parcial de exceção de pré-executividade que reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante em execução fiscal, com o prosseguimento do feito quanto aos demais devedores.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado padece de omissões e contradições quanto: (i) ao reconhecimento do interesse recursal diante da redução do crédito tributário; (ii) ao cabimento da exceção de pré-executividade para discutir aplicação da Taxa SELIC e índices de correção; (iii) à aplicação do Tema 1.265 do STJ sem considerar o proveito econômico obtido; (iv) à observância do artigo 85, parágrafo 8-A, do CPC na fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto ao interesse recursal, pois o embargante, ao ser excluído do polo passivo da execução fiscal, desvinculou-se completamente da relação jurídica tributária, tornando-se alheio à execução e a qualquer discussão sobre o crédito tributário.

4. A análise do recálculo do crédito tributário e a aplicação da Taxa SELIC constituem questões que não afetam a situação do excluído, razão pela qual o acórdão corretamente reconheceu a ausência de interesse recursal para essas discussões.

5. Quanto aos honorários sucumbenciais, o juízo de origem seguiu a orientação consolidada no Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a fixação por apreciação equitativa quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo, sem aplicação dos percentuais previstos no parágrafo 3º do artigo 85 do CPC.

6. O valor fixado pelo juízo de origem mostra-se compatível com a natureza da atuação do advogado no caso, que envolveu questão processual sem necessidade de dilação probatória ou múltiplos atos processuais.

7. As questões levantadas pelo embargante foram adequadamente analisadas e decididas no voto anteriormente proferido, estando o acórdão em consonância com a jurisprudência aplicável e com os dispositivos legais pertinentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Inexistindo vício a ser sanado, quando o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todos os argumentos relevantes apresentados pelas partes, os embargos de declaração devem ser rejeitados, ainda que a parte discorde da conclusão alcançada pelo órgão julgador."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, artigo 85, parágrafos 2º, 3º, 5º e 8-A; CPC/2015, artigo 90, parágrafo 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.265.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1034908-15.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Georges Habib Naoum Júnior
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, para manter integralmente a decisão agravada que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, diante do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade e reconhecimento da ilegitimidade passiva do embargante pelo juízo
a quo
, com o prosseguimento do feito em relação aos demais devedores.

O Embargante alega omissões, contradições e falta de enfrentamento de questões essenciais que impactam o correto julgamento do recurso.

O embargante sustenta, em primeiro lugar, que, o acórdão padece de omissão quanto ao reconhecimento do interesse recursal, especialmente diante da significativa redução do crédito tributário que ocorreu após a exceção de pré-executividade, que levou à substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e à diminuição do valor da execução.

O acórdão, segundo o Embargante, desconsiderou o benefício econômico decorrente dessa redução e não abordou a utilidade do recurso, deixando de analisar a repercussão da alteração do crédito na análise da sucumbência e do interesse recursal, conforme os artigos 85, §§ 2º, 3º e 5º, e 90, § 4º, do CPC.

Em seguida, o Embargante aponta uma omissão sobre o cabimento da exceção de pré-executividade para discutir a aplicação da Taxa SELIC e os índices de correção da dívida. O acórdão, ao afastar a utilidade dessa discussão, não enfrentou o mérito da questão, especialmente quanto à legitimidade da exceção para questionar o uso de índices de correção, como o IGP-DI, e sua substituição pela SELIC.

O Embargante ainda invoca a Súmula 393 do STJ, a EC 113/2021, e o Tema 1.062 do STF para fundamentar sua argumentação sobre a possibilidade de revisão desses índices, que, segundo ele, foi corretamente impugnada na exceção de pré-executividade.

Além disso, o Embargante critica a aplicação do Tema 1.265 do STJ, argumentando que o acórdão não considerou adequadamente o proveito econômico obtido com a redução substancial do crédito tributário. A exceção de pré-executividade, conforme o Embargante, não apenas excluiu-o do polo passivo, mas também resultou em um benefício mensurável, o que deveria ter sido considerado para a fixação dos honorários advocatícios. A decisão do acórdão em fixar os honorários por equidade, sem considerar o benefício obtido e a jurisprudência aplicável, configura uma contradição que exige a devida correção.

Finalmente, o Embargante levanta uma omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8-A, do CPC, relacionado à fixação dos honorários advocatícios. O acórdão, ao basear-se apenas na Tabela XIV da OAB/MT, não observou a necessidade de comparar os valores recomendados pela tabela e o percentual mínimo de 10%, conforme exige a legislação.

A ausência de uma explicitação sobre essa comparação impede o controle da legalidade e o adequado prequestionamento da matéria.

Em razão dessas omissões e contradições, o Embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o enfrentamento expresso das questões apontadas, especialmente quanto ao reconhecimento do interesse recursal, ao cabimento da exceção de pré-executividade para discutir a aplicação da SELIC e os índices de correção, à análise do proveito econômico para fins de honorários e à observância do art. 85, § 8-A, do CPC.

O embargado apresentou as contrarrazões no id. 344648887, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1034908-15.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Georges Habib Naoum Júnior
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, para manter integralmente a decisão agravada que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, diante do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade e reconhecimento da ilegitimidade passiva do embargante pelo juízo
a quo
, com o prosseguimento do feito em relação aos demais devedores.

O Embargante alega omissões e contradições no acórdão, principalmente no que diz respeito ao reconhecimento do interesse recursal e à aplicação da Taxa SELIC no caso concreto.

Quanto ao interesse recursal, cabe destacar que, ao ser excluído do polo passivo da execução fiscal pelo Juízo de Primeiro Grau, o Embargante se desvinculou completamente da relação jurídica tributária, tornando-se alheio à execução e a qualquer discussão sobre o crédito tributário. Isso significa que qualquer decisão que altere os índices de correção ou que determine a aplicação da Taxa SELIC não teria utilidade para o Agravante, que já não faz parte da lide.

Logo, a análise do recálculo do crédito tributário e a aplicação da SELIC são questões que não afetariam sua situação, razão pela qual o acórdão corretamente reconheceu a ausência de interesse recursal.

Em relação aos honorários sucumbenciais, o Embargante questiona a aplicação do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil e a adequação do valor fixado.

No entanto, o juízo de origem seguiu a orientação consolidada no Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que, quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, sem a aplicação dos percentuais previstos no §3º do art. 85.

O valor de R$ 6.477,85, fixado pelo juízo de origem, é compatível com a natureza da atuação do advogado no caso, que envolveu uma questão processual sem a necessidade de dilação probatória ou múltiplos atos processuais. A alegação de que o valor fixado representa apenas 0,15% do valor da causa não é pertinente, uma vez que o critério para a fixação dos honorários equitativos não se baseia unicamente no valor da causa, mas em uma avaliação global dos fatores previstos no art. 85, §2º.

Assim, não há qualquer desproporcionalidade no valor arbitrado.

Portanto, não há omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, uma vez que as questões levantadas pelo Embargante foram adequadamente analisadas e decididas no voto anteriormente proferido. O acórdão está em consonância com a jurisprudência aplicável e com os dispositivos legais pertinentes, não havendo qualquer vício a ser corrigido.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026